Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-37.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), KELLY SIMONE NOBRE DA SILVA - CPF: 001.528.671-12 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS –
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
, DO CPC/15
– FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico acostado na origem sinalize a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não revela, com a necessária clareza, que a eventual demora na realização da cirurgia implicará risco de dano irreversível à saúde ou à vida da paciente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000780-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

KELLY SIMONE NOBRE DA SILVA

AGRAVADO:

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KELLY SIMONE NOBRE DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1031133-85.2022.8.11.0003 ajuizada em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LDA
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora para realização do procedimento cirúrgico de artrodese e descompressão medular em sua coluna lombar pele abordagem técnica ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion).

Em suas razões recursais, a agravante relata que há aproximadamente dois anos, devido a fortes algias lombares, iniciou acompanhamento médico especializado em patologias de coluna vertebral e que com o passar dos anos, o tratamento clínico (medicações, fisioterapias e infiltrações) foi se tornando ineficaz. Assim, no ano de 2022, após a realização do exame de ressonância magnética da coluna lombar, foi constatado que a paciente apresentava extrusão de material discal de L5-S1.

Sustenta que o médico assistente, especialista em cirurgia de coluna,
Dr. Helder W. Azer
, solicitou à agravada autorização para o procedimento cirúrgico de artrodese da coluna lombar por via anterior, ou seja, valendo-se da técnica ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion), sendo o pedido acompanhado de uma justificativa, que destacava benefícios à paciente, tais como riscos menores de incidências pós-operatória, menor sangramento, menor tempo de internação hospitalar e recuperação mais rápida.

No entanto, aduz que a operadora de saúde recusou fornecer o tratamento indicado, alegando existir outras técnicas similares.

Defende que o procedimento cirúrgico pleiteado visa preservar a musculatura da paciente, entretanto, por ser uma técnica superior a convencional, acaba por ser um procedimento mais oneroso, que necessita da participação de um cirurgião vascular para realizar o acesso cirúrgico e um especialista em coluna lombar, para fixar o implante cirúrgico.

Assevera que os fatos apontados pelo profissional demonstram a extrema necessidade de urgência, uma vez que a agravante encontra-se com déficit motor e sensitivo progressivo, ou seja, a cada dia que passa os sintomas ficam mais gravosos e atingem níveis ainda mais severos, motivo pelo qual resta clarividente a necessidade de urgência/emergência.

Com essas considerações, pugna seja
“deferido, liminarmente, efeito ativo a este recurso para o fim de conceder a tutela provisória pretendida, determinado à agravada a imediata realização da cirurgia de artrodese lombar por técnica ALIF - anterior lumbar interbody fusion, conforme prescrição médica, bem como que assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da demandante, de forma a evitar lesão irreparável e corrigir a decisão agravada, sob pena de multa não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) por dia e bloqueio de valores, via Sisbajud, nos termos dos orçamentos acostados aos autos de origem”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim em 26/01/2023, conforme decisão de Id. 155870685.

A agravada ofertou as contrarrazões no Id. 159132193, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, consoante certificado no Id 155581674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se a agravante preenche os requisitos do art. 300, do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem,
com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a custear
procedimento cirúrgico de artrodese e descompressão medular em sua coluna lombar pela técnica ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion).

O magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, cito excerto da decisão:

“(...) Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

(...)

Conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque,
o relatório médico de (id. 106561166) apenas indica a necessidade da cirurgia, no entanto, não ressalta a urgência da medida
. (art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo (...).”
(Id. 106617364 - autos de origem).

No ponto, a agravante sustenta em suas razões que
“o procedimento cirúrgico pleiteado visa preservar a musculatura da paciente, entretanto, por ser uma técnica superior a convencional, acaba por ser um procedimento mais oneroso, que necessita da participação de um cirurgião vascular para realizar o acesso cirúrgico e um especialista em coluna lombar, para fixar o implante cirúrgico”
(sic).

Defende que a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo do médico juntado aos autos.

Pois bem. No caso em tela
, apesar de reconhecer o infortúnio experimentado pela parte autora/recorrente, tem-se que a decisão hostilizada não padece de quaisquer ilegalidades, a merecer, neste momento processual, pronta reforma, pelas razões que passo a declinar.

De início
, i
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidade de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Ocorre que, no caso em testilha, não se verifica qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado, porquanto, está claro em seu fundamento quanto à inexistência de um dos requisitos para a concessão da medida, qual seja, o
periculum in mora
.

É que, como bem pontuado, o relatório médico acostado na origem (Id 106561166), apenas indica a necessidade da cirurgia, sem qualquer menção acerca da urgência na sua realização.

Logo, não restou demonstrado, neste momento, o fundado receio de dano irreparável em relação a agravante, vez que da percuciente análise dos documentos anexados à exordial, sua situação de saúde não se mostra urgente a ponto de justificar o pedido de tutela antecipada, eis que demanda instrução processual realizada, poderá decidir melhor a demanda, inclusive lhe concedendo, em sentença, a tutela vindicada.

Nesse sentido cito precedentes recentes deste Sodalício em casos análogos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
– REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
In casu, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal, a autora não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, mormente considerando que o próprio médico que recomendou o procedimento cirúrgico sustenta que ao realizar a cirurgia, não localizou a suposta hérnia umbilical”.
(N.U 1015441-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE -
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 -
AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da usuária, não se observa, prima facie, risco de morte à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar.
Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário, neste momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos”
(TJ-MT 10198126220228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA– URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a revogação da decisão hostilizada que compeliu a operadora do plano de saúde a custear, liminarmente, o procedimento”
(N.U 1019930-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023